Tribunal: TJBA
Processo: 8000781-25.2021.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000781-25.2021.8.05.0133

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA

Advogado(s):
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

EMBARGADA: CRISTIANE DOS SANTOS

Advogado(s):
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO PROLONGADO. DIREITOS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Itaju do Colônia contra acórdão que deu provimento parcial à apelação de ex-servidora contratada por mais de seis anos consecutivos sem concurso público, condenando o ente municipal ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e FGTS. O Município alegou omissão quanto à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar os limites da despesa com pessoal previstos na Lei Complementar n. 101/2000; (ii) definir se é cabível o prequestionamento dos dispositivos da LRF para fins de interposição de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão não contém omissão, contradição ou obscuridade, pois enfrentou adequadamente a tese do desvirtuamento da contratação temporária, alinhando-se ao entendimento firmado pelo STF no Tema 551 da repercussão geral.

4. A alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal carece de elementos probatórios que demonstrem o alcance do limite legal de gastos com pessoal, mantendo-se no plano da suposição.

5. A matéria da LRF não foi oportunamente suscitada, incorrendo em preclusão, e não pode ser introduzida pela via dos embargos de declaração.

6. Ainda que não haja omissão, admite-se o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, nos termos do Enunciado 98 da Súmula do STJ, sem atribuição de efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:
i)
A contratação temporária por prazo prolongado e sucessivo configura desvirtuamento da excepcionalidade do vínculo e enseja o pagamento de verbas trabalhistas ao contratado.
ii)
A ausência de prova concreta quanto
à extrapolação
do limite legal de gastos com pessoal inviabiliza a aplicação da vedação prevista na LRF.
iii)
É admissível o prequestionamento de normas legais em embargos de declaração para fins recursais, ainda que ausente omissão no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 336, 931, 1.022; LC 101/2000, arts. 20, III, "b", e 21.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677 (Tema 551, repercussão geral); STJ, Súmula 98.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
(processo n°
8000781-25.2021.8.05.0133
)
,

o
posto
s

p
elo

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLÔNIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEG
AR
ACOLH
IMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto
do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA